Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700086-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REINALDO LIMA DORNELAS IMPETRANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, TÂMARA LÂNER BRITO DE MATOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO em favor de REINALDO LIMA DORNELAS, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF, visando a reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. O impetrante alega que o Decreto no. 9.847-2019, de 25/06/2019, modificou o rol de armas de uso permitido, de modo que o armamento encontrado com o ora paciente agora é de uso permitido, tratando-se do instituto da novatio legis in mellius. Diz que a decisão judicial proferida no dia 22 de outubro de 2020 está carente de fundamentação, pois não verificou que a condenação foi por crime único, no mesmo contexto fático. Explica que a decisão apenas repetiu os dispositivos legais e utilizou-se de fórmulas retóricas. Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para suspender o processo no 0006551-23.2016.8.07.0015. No mérito, pugna para a desclassificação do crime do art. 16 da Lei no. 10.826-03 (posse de arma de foto de uso restrito) para a conduta prevista no art. 12 do mesmo diploma legal, pela aplicação retroativa do decreto no. 9.785-19, fazendo-se a mudança automática para o regime aberto, impondo ao paciente somente penas alternativas. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o pedido de aplicação retroativa do Decreto 9.785/19 é vista no ID Num. 22618652 dos autos e tem o seguinte teor: “2- Apesar de ter incorretamente dado o nomen juris de Revisão Criminal, vejo que a Defesa pretende, em verdade, a aplicação retroativa do Decreto 9.785/2019, que conferiu nova qualificação jurídica para as armas de fogo. Pretende, assim, a desclassificação do crime do art. 16 da Lei 10.826/03 para a conduta prevista no art. 12 do mesmo diploma legal. Contudo, razão não lhe assiste, pois dentre as armas da qual tinha a posse ilegal, havia uma pistola TAURUS, modelo PT 57S, calibre 7.65mm, com numeração raspada, bem como uma bereta modelo 95013, calibre 6.35mm, número de de série suprimido por abrasão. A posse ou o porte de arma de fogo com numeração raspada continua a se amoldar à conduta prevista no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, independente de sua classificação pelo Decreto regulamentador. Ante o exposto, indefiro o pedido de aplicação retroativa do Decreto 9.785/19, a fim de manter a condenação nas penas do art. 16 da Lei 10.826/03.” Na presente hipótese, o Magistrado da execução entendeu que a posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada continua sendo tipificada pela conduta prevista no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. No caso em tela, verifica-se que a adulteração ou supressão do número de série de arma de fogo exige maior reprovação da conduta, pelo que as penas são equiparadas ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Isto é, diferentemente das armas de uso permitido com a numeração íntegra, em que houve posse (art. 12), as penas de quem adultera numeração devem ser mais graves, impossibilitando, assim, a desclassificação do crime do art. 16 da Lei no. 10.826-03 para a conduta prevista no art. 12 do mesmo diploma legal. Esta Corte tem o mesmo entendimento sobre a tipificação do crime do art. 16 da Lei. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), vejamos: “Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido e com numeração raspada. Depoimentos de policiais. 1 - Comete o crime do art. 16 da L. 10.826/03 aquele que mantém guardada arma de fogo com numeração de série e marca suprimidos, ainda que a arma seja de uso permitido. 2 - Quando se trata de crime de porte ilegal de arma de fogo, as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma. Outras provas - além da apreensão da arma na residência do acusado e as declarações dos policiais - são raras em hipóteses que tais. 3 - Depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, coerentes, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador. 4 - Apelação não provida.” (Acórdão 1117820, 20170810039297APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: 131/137) Ressalte-se, ainda, que as questões debatidas no presente remédio Constitucional deverão ser objeto de análise mais aprofundada quando do julgamento de mérito, após a manifestação do Ministério Público. Portanto, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório, manifesta ilegalidade na manutenção da decisão combatida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Brasília, 22 de janeiro de 2021 13:25:06. ROBSON BARBOSA Desembargador